Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. REGRA. DISPENSA. ARTIGO 521o DO CPC. CASO CONCRETO. DANO DE INCERTA REPARAÇÃO. EXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DECISÃO MANTIDA.

1.O levantamento de valor depositado nos autos de cumprimento provisório de sentença depende, em regra, de caução idônea e suficiente. Apesar do artigo 521 do CPC prever hipóteses de dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo.

2. Impõe-se a exigência de caução quando a análise do caso concreto indicar a possibilidade de dano de incerta reparação, ainda que haja recurso de agravo pendente de julgamento perante o STJ contra decisão que indeferiu o processamento de recurso especial.

3.No caso vertente, diante das especificidades da causa, faz-se necessária maior precaução para deferir o levantamento do valor depositado em juízo.

4. A correção monetária não é um plus, não acrescenta ou remunera o principal, apenas recompõe o valor de compra da moeda, nocivamente corroída pelos efeitos da inflação, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa.

5. No caso, o INCC não pode ser adotado como fator de correção monetária a ser aplicada ao ilícito civil, no caso, à multa contratual por descumprimento da parte ré em fornecer o Termo de Quitação e Liberação da Alienação Fiduciária, já que o INPC é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.

6.Recurso conhecido e improvido.